Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732024-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: “O feito encontra-se apto para julgamento. Desnecessária a realização de prova pericial solicitada pela autora (ID no 163752654), considerando a prova documental já produzida. Assim, preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” (grifei) – ID 164918756 dos autos de origem (processo n. 0740509-88.2022.8.07.0001) Nas razões recursais, narram: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto na presente Ação Anulatória de Arrematação c/c pedido de Tutela de urgência ajuizada pelos agravantes, face o indeferimento do pedido de Tutela de urgência em que foi postulada a desconstituição da arrematação do imóvel de sua propriedade, por ter o ato sido concretizado por preço ínfimo, valor muito inferior ao que realmente corresponde. Em fase de especificação de provas, o r. juízo da 5a Vara Cível de Brasília pronunciou-se por meio da Decisão Interlocutória de I.D. no 164918756, manifestando-se pela desnecessidade de prova pericial, ora postulada na peça de ingresso, vejamos: ( ) Após superada a preliminar, requer o provimento do pedido de realização de perícia judicial, face as razões abaixo informadas.” – ID 49730330, p. 4. Alegam: “Trata-se de prova necessária para elucidação do feito no que tange a vileza do preço de avaliação, como pedido subsidiário, apesar do vasto e robusto conteúdo probatório trazido aos autos que demonstra notoriamente o direito dos autores. Máxima vênia, em que pese a competência do douto juiz de direção do processo, não obstante, tal prerrogativa não é exercida ao alvedrio do r. julgador, somente sendo possível o indeferimento das medidas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sob pena de se violar o contraditório e ampla defesa das partes. Destarte, por tratar-se de prova essencial ao deslinde da matéria, notadamente a vileza do preço de avaliação, o indeferimento da prova pericial, viola o direito de ampla defesa, art. 5o, LV da CF/1988. Cabe ressaltar, que ainda que caiba ao douto julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. Como alegado, há a necessidade da produção da prova para elucidação do pedido carreado aos autos, no que versa a vileza do preço em que foi avaliado o imóvel, e por essa razão requereu os exequentes a realização de prova técnica. Abaixo seguem os precedentes do Egrégio TJDFT, vejamos: ( ) Nesse diapasão, requer o provimento do feito, com a reforma da decisão recorrida para que, de forma subsidiária, seja realizada a prova pericial ao presente processo com o fito de elucidação no que versa a vileza do preço de avaliação do imóvel.” – ID 49730330, pp. 5/6. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Evidenciada está a probabilidade do direito dos agravantes, por tratar-se de prova essencial ao deslinde da matéria, notadamente a vileza do preço de avaliação, e a decisão em que houve o indeferimento quanto à prova viola o direito de ampla defesa, art. 5o, LV da; CF/1988. E ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. Noutro compasso, quando ao último requisito liminar, nítido está o perigo de dano irreparável aos agravantes caso a demanda pretendida somente venha a valer ao final, no julgamento da ação, pois entendendo o juízo a quo, pelo indeferimento das demais provas constantes nos autos, não restará outro meio dos agravantes trazer aos autos prova de que o imóvel foi avaliado por preço vil senão pelo conhecimento técnico do perito judicial. Outrossim, necessário ressaltar que o imóvel é o único bem pertencente aos agravantes, bem de família. Soma-se a isto o quadro grave de sáude do agravante, portador de Neoplasia Maligna e tuberculose pulmonar (em anexo), que, na data presente realiza sessões de quimioterapia (documentos em anexo) sob os cuidados de sua esposa. Acrescente-se, a vulnerabilidade financeira dos agravantes. Estes não possuem condição financeira de alugar imóvel para habitar caso haja decisão desfavorável. E como exemplo disso, o valor recebido pelo agravado, a título de remuneração para o seu sustento é de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), que, somado à renda de sua esposa (R$1.200,00), constitui a única fonte de sustento, manutenção de sua saúde e custeio de suas despesas. (em anexo) ( )” (grifei) – ID 49730330, pp. 7/8. Requerem ao final: “i) Seja o presente recurso conhecido e no provido para que seja reformada a decisão recorrida de I.D. 164918756, conforme razões ora apresentadas. ii) A concessão do efeito suspensivo, conforme razões supracitadas.” (grifei) – ID 49730330, p. 15. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 140888043 nos autos de origem). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual indeferido pedido de produção de prova pericial. Decisões relativas a indeferimento de provas não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Todavia, não é a hipótese dos autos, pois o indeferimento da prova pericial pretendida não caracteriza a urgência excepcionada pelo entendimento do STJ, sobretudo ao se considerar a inexistência de risco de perecimento do direito postulado. A questão pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação, não havendo que se falar em prejuízo aos agravantes/requerentes. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (grifei) (Acórdão 1383073, 07274065120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora